Tribunal: TJSP
Processo: 1011066-39.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Erro médico. Pedido julgado procedente em parte.
I. Caso em Exame
Ação de indenização por erro médico movida por companheira e filhos de paciente que faleceu após atendimento no Hospital Municipal de Americana. Alegam que houve omissão no tratamento, resultando em septicemia e morte. Buscam indenização por danos morais e pensão alimentícia.
II. Questão em Discussão
2.

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Erro médico. Pedido julgado procedente em parte.
I. Caso em Exame
Ação de indenização por erro médico movida por companheira e filhos de paciente que faleceu após atendimento no Hospital Municipal de Americana. Alegam que houve omissão no tratamento, resultando em septicemia e morte. Buscam indenização por danos morais e pensão alimentícia.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade do médico e do hospital pelo erro médico que resultou na morte do paciente.
III. Razões de Decidir
3. A dispensa do paciente sem avaliação adequada dos exames contribuiu para a evolução do quadro infeccioso, resultando em óbito.
4. A responsabilidade objetiva do hospital foi reconhecida devido à negligência na concessão da alta médica.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso do Dr. Thiago provido e recurso da FUSAME provido em parte. Extinção do processo em relação ao Dr. Thiago por ilegitimidade passiva. Manutenção da condenação do hospital com ajustes nos juros de mora.
Legislação Citada: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 405, 932, III, 933; CPC/2015, art. 485, VI. Jurisprudência Citada: STF, Tema 940; STJ, REsp no 1.771.169/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 29.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 553.104/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 07.12.2015.